Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711328-86.2020.8.07.0009 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOCILE LIMA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de busca e apreensão que propusera em desfavor de JOCILE LIMA EVANGELISTA, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. Em petição de id. 22539290, o apelante informa que as partes pactuaram acordo e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição de id 22786838. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator